Tribunal: TJSP
Processo: 1018737-44.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura de Radioterapia IMRT e Hormonoterapia. Tratamento oncológico. Adenocarcinoma de próstata. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. Procedência. Expressa indicação médica. Eficácia científica e adequação clínica. Rol não taxativo de procedimentos (ANS). Súmula 102 (TJSP). Aplicabilidade do CDC. Abusividade na

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura de Radioterapia IMRT e Hormonoterapia. Tratamento oncológico. Adenocarcinoma de próstata. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. Procedência. Expressa indicação médica. Eficácia científica e adequação clínica. Rol não taxativo de procedimentos (ANS). Súmula 102 (TJSP). Aplicabilidade do CDC. Abusividade na limitação ao tratamento prescrito. Direito à vida e à saúde (art. 5o, CF). Demonstrados danos extrapatrimoniais. Negado provimento ao recurso da requerida.